Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
O paciente, denunciado pelos crimes dos art. 147-A, §1o, II, e do art. 140, §3o, ambos do CP (perseguição contra a mulher por razões da condição de sexo feminino e injúria religiosa), teve indeferida a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para reexame da recusa de propositura de acordo de não persecução penal (ID 43227327, p. 82). Sustenta o impetrante que, não apresentada proposta de acordo de não persecução penal, os autos deveriam ser remetidos ao órgão superior do Ministério Público, competente para decidir sobre a apresentação ou não da proposta, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. Aduz que as tratativas de acordo de não persecução penal são firmadas entre a acusação e a defesa, participando o juízo apenas no ato de homologação do acordo. Pede, em liminar, a suspensão da ação penal e, ao final, sejam encaminhados os autos ao órgão superior do Ministério Público para novo exame da proposta do ANPP. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante condições ajustadas cumulativa e alternativamente (CPP, art. 28-A). O Ministério Público não propôs o acordo de não persecução penal ao fundamento de que os crimes foram cometidos pelo paciente contra mulher por razões da condição de sexo feminino, o que impossibilita a concessão do benefício, nos termos do art. 28-A, § 2o, IV, do CPP (ID 43227327, p. 37). Dispõe o enunciado 19 do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União - CNPG – e do Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de apoio Criminal – GNCCRIM: “O acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público, que avaliará, inclusive em última análise (§14), se o instrumento é necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime no caso concreto”. Sobre o tema, julgado da Turma: “(...) 2. O acordo de não persecução penal - ANPP foi introduzido no CPP pela Lei 13.964/2019, como medida despenalizadora que se insere no rol de exceções ao Princípio da obrigatoriedade da ação. 3. A celebração do ANPP é faculdade do Ministério Público; não é um direito subjetivo do Acusado e o juízo final a respeito de sua viabilidade jurídica está situado no âmbito da própria Instituição. 4. Habeascorpus admitido e ordem denegada.” (Acórdão 1306696, 07466300920208070000, Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) . O juiz pode, fundamentadamente, negar o envio dos autos à instância revisora, caso entenda que foi apresentada motivação idônea pelo órgão acusatório. O simples requerimento do acusado não impõe a remessa automática do processo, em consonância com o art. 28, caput, do CPP, e decisão cautelar proferida na ADI n. 6.298/DF (HC n. 677218/SP, Rel. Mina. Laurita Vaz, DJe de 02/08/2021). O controle do Poder Judiciário quanto à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público deve se limitar a questões relacionadas aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito para tanto (HC n. 668.520/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/08/2021). Não se admite acordo de não persecução penal nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, ou contra mulher por razões da condição do sexo feminino (CPP, art. 28-A, § 2o, IV). Dispõe o enunciado n. 102, item XX, das Câmaras Reunidas do MPDFT: “a vedação à celebração de acordo de não persecução penal no caso de crimes “praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor” (art. 28-A, § 2o, IV) é aplicável mesmo que o fato não tenha ocorrido no âmbito de violência doméstica ou familiar (...)”. O paciente – narra a denúncia - perseguiu reiteradamente as vítimas quando essas esperavam o transporte público no ponto de ônibus da Quadra 504, Asa Sul, Brasília/DF, além de tocar o ombro de uma delas e injuriar as vítimas, utilizando-se de elementos referentes a religião, ofendendo-lhes a dignidade ou decoro (ID 43227327 – p. 34/5). As vítimas se abraçaram para se proteger, tendo o paciente dito, de forma preconceituosa: “O Brasil é um país sem lei, só tem gay e sapatona! Se fosse no meu país iria mandar tirar sua tatuagem. Essas menininhas dizem que são evangélicas, mas os pastores só ficam comendo. Você não é evangélica de verdade.” A conduta foi capitulada, pela denúncia, no art. 147-A, §1o, II, e art. 140, § 3o, ambos do CP (ID 43227327, p. 35/6). Infere-se que o paciente perseguiu, na via pública, duas mulheres bem mais jovens que ele, por razões da condição do sexo feminino, e as injuriou gratuitamente, utilizando-se de elementos referente à religião delas. As circunstâncias em que cometido o crime – em ponto de ônibus, sendo às vítimas perseguidas, injuriadas e uma delas tocada nos ombros, por razões da condição do sexo feminino, revelam não só a gravidade concreta da conduta como também a insuficiência do acordo para sua reprovação. E o crime foi cometido contra mulheres por razões da condição do sexo feminino, o que, por si só, impede seja realizado o acordo em favor do paciente. Não há, pois, constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se.